Tribunal: TJSP
Processo: 1503415-48.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a absolvição em razão da ausência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido veículo em via pública, mesmo estando embriagado. Embriaguez devidamente comprovada mediante exame clínico, ainda ratificada por testemunhos. Versão defensiva isolada. Condenação mantida. Processos em

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando a absolvição em razão da ausência de provas. Inviabilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido veículo em via pública, mesmo estando embriagado. Embriaguez devidamente comprovada mediante exame clínico, ainda ratificada por testemunhos. Versão defensiva isolada. Condenação mantida. Processos em andamento que, nos moldes da Súmula 444 do STJ, não se prestam à majoração da reprimenda, tampouco como mostras negativas de personalidade. Afastamento. Na segunda etapa, escorreita exasperação decorrente da reincidência. Regime intermediário irretorquível. Parcial provimento.